Tribunal: TJDFT
Processo: 0033405-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DESPESAS ACESSÓRIAS AO CONTRATO. IMPOSSIBILIADE DE RESSARCIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. A desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998 do CPC/2015) e produz efeitos imediatos (art. 200 do CPC/2015), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. Desse modo, ante a desistência parcial anteriormente manifestada, resta prejudicada a análise do recurso na parte referente à suspensão do processo, restituição do valor relativo aos cheques e condenação por litigância de má-fé.
2. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, inciso VI da Lei Federal 8.078/1990 garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. Para a hipótese de descumprimento do prazo para a entrega de imóvel adquirido na planta, o inadimplemento da vendedora enseja dano material indenizável ao comprador que pode ser representado pela aplicação de cláusula penal ou pela fixação de indenização por perdas e danos.
3. No caso, operada a resolução do contrato por inadimplemento absoluto, inviável o acolhimento da pretensão de “inversão” de penalidade contratual moratória cuja aplicabilidade pressupõe a manutenção da relação contratual e tem incidência durante o período de atraso no cumprimento da obrigação. Por outro lado, não havendo estipulação compensatória e considerando a natureza do bem em questão (imóvel), restou o acolhimento do pedido de indenização por lucros cessantes.
4. Como regra, a indenização pelo atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda é devida do término do prazo de tolerância até a data da efetiva entrega das chaves da unidade ao adquirente. Todavia, na hipótese da entrega não vir a se concretizar em razão da extinção dos interesses subjetivos do comprador, deve-se adotar como termo final a data da efetiva disponibilidade integral do imóvel pela construtora (com a averbação do habite-se e convocação do comprador), ou, se anterior, a data em que materializada inequivocamente a pretensão de resolução do contrato pelo adquirente (judicial ou extrajudicialmente). Como no caso a reparação contratual guarda relação com o período de inadimplemento, a data da averbação do “habite-se”, que é anterior ao ajuizamento da ação, qualifica o momento da efetiva disponibilidade do imóvel com a conclusão da obrigação pela construtora, considerando que, a partir desse marco, a adoção das posteriores providências necessárias para o recebimento do imóvel ficariam, em tese, a cargo do adquirente, ainda que os efeitos do anterior inadimplemento já consumado pela vendedora viessem a ser discutidos posteriormente.
5. No âmbito da responsabilidade civil contratual, a parte lesada pelo inadimplemento pode pleitear, além da resolução do contrato, indenização por perdas e danos. Como pressupostos dessa responsabilidade emanam a indispensabilidade da existência de um contrato válido, da inexecução contratual, do dano e da relação de causalidade entre este e o inadimplemento. Quanto a esse último, o art. 403 do Código Civil fixa o conteúdo e os limites do nexo causal segundo a qual somente se considera causa o evento que produziu direta e imediatamente o resultado danoso. Exige-se, portanto, a verificação de uma relação causal necessária, direta e imediata, entre a obrigação contratual e o prejuízo alegado. Transportando essa condição para a relação contratual em análise, entende-se que somente haverá obrigação de indenizar se restar provado que a despesa contraída está indissociavelmente ligada ao contrato de promessa de compra e venda e que fatalmente, obrigatoriamente, indispensavelmente foi contraída em razão dele. Caso em que as despesas acessórias contraídas pelo agravante com a realização de projeto arquitetônico, aquisição de armários planejados, aluguel de depósito para a guarda desses itens e assunção encargos financeiros relativos a empréstimo pessoal para pagamento de parcela contratual, apesar de estarem relacionadas ao imóvel, resultam somente da conexão de fato com a relação contratual, mas não são exigíveis em razão dele. Em outras palavras, apesar de estarem relacionadas ao bem objeto do contrato, não decorrem necessariamente dele, ou seja, a existência do contrato não é causa determinante para a sua ocorrência, sobretudo porque contraídas posteriormente ao negócio, mas não em razão dele. Além disso, no contexto específico dos autos, não obstante alguma incerteza que pudesse ter sido provocada pela extrapolação do prazo original do contrato, o agravante, por razões que não vem ao caso, embora exercendo legitimamente um direito que lhe é assegurado, de certa forma assumiu o risco da situação ao se adiantar na contratação de serviços e aquisição antecipada de mobiliário, indo, mesmo que involuntariamente, contra o dever de mitigar os seus próprios eventuais prejuízos (duty to mitigate the loss).
6. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos (art. 86 do CPC/2015).
7. Recurso conhecido e desprovido.